Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO PREPARATÓRIO. CONTRATO FIRMADO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 49 DO CDC. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que reconheceu a abusividade de cláusula contratual, condenou a ré à restituição parcial de valores pagos por curso não frequentado e indeferiu pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno de (i) saber se a autora exerceu validamente o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, com direito à devolução integral dos valores pagos; e (ii) saber se houve dano moral indenizável decorrente da conduta da fornecedora do curso.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroversa a aplicação da proteção legal prevista.
4. O direito de arrependimento do art. 49 do CDC exige manifestação no prazo de 7 dias, contados da contratação ou recebimento do serviço. No caso, a manifestação da autora ocorreu fora desse prazo legal.
5. A prova documental confirma que o curso foi iniciado e que houve comunicação de cancelamento após a prestação parcial do serviço, o que inviabiliza a devolução integral dos valores.
6. A cláusula que previa retenção total dos valores foi corretamente reconhecida como abusiva. A restituição de 90% dos valores pagos mostra-se proporcional.
7. Inexistência de comprovação de dano moral. A conduta da ré não extrapolou os limites do inadimplemento contratual e não causou ofensa a direitos da personalidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento:
"1. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC exige o exercício no prazo legal de 7 dias contados da contratação, sob pena de sua preclusão.
2. O inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de abalo moral concreto, não enseja indenização por danos morais."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 49; CC, art. 406, §1o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1902079, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 05.08.2024; Acórdão 2017981, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 03.07.2025.